Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-03.2021.8.11.0052
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000175-03.2021.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Inventário e Partilha, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IVANILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 853.755.191-00 (EMBARGANTE), JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA - CPF: 027.821.891-15 (ADVOGADO), FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO), ANTONIO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 111.855.701-87 (EMBARGANTE), IONICE NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 580.741.801-82 (EMBARGADO), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), PAULO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 328.995.801-91 (EMBARGADO), IZAIAS NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 340.394.301-15 (EMBARGADO), LUCIMAR ARRUDA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 566.375.001-00 (EMBARGADO), HILDA NEVES DE MORAES - CPF: 651.023.471-87 (EMBARGADO), ALTAMIRO JOSE DE MORAES - CPF: 207.841.981-87 (EMBARGADO), IVANIR NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 103.541.311-68 (EMBARGADO), MARIA IRANI OLIVEIRA - CPF: 395.543.331-53 (EMBARGADO), IONETE NEVES DA SILVA - CPF: 625.133.702-87 (EMBARGADO), SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA - CPF: 274.463.601-00 (EMBARGADO), HELAN SPASSINI DE OLIVEIRA - CPF: 745.952.531-68 (EMBARGADO), ALANA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 032.185.731-30 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2.

Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022, 652; CC, art. 2.027, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 09.05.2017; TJMT, ED 49674/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 24.05.2017.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000175-03.2021.8.11.0052

EMBARGANTES: ANTÔNIO RODRIGUES JUNIOR E IVANILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES

EMBARGADOS: ALANA VIEIRA DE OLIVEIRA, HELAN SPASSINI DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA E IONETE NEVES DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO RODRIGUES JUNIOR
e
IVANILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES
em acórdão de desprovimento de seu agravo interno interposto contra
decisão monocrática que negou provimento do apelo por eles interposto
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos de Ação Anulatória de Ato Jurídico, que julgou improcedente

a pretensão inicial e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Entretanto, suspendeu a exigibilidade de tais verbas, eis que concedeu a requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do CPC.

Os embargantes alegam erro de fato, visto que ficou registrado no v. acórdão que tinham ciência do plano de partilha a partir de intimação realizada em 25.09.2017 e a juntada do Plano de Partilha de Bens (19.09.2018), mas não houve a intimação para se manifestarem acerca do plano de partilha.

Aduzem que a intimação mencionada no v. acórdão ocorreu antes da juntada do Plano de Partilha, sendo que não houve qualquer intimação dos embargantes para se manifestarem antes da publicação da sentença, violando o art. 652, do CPC.

Sustentam a aplicação equivocada da regra do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil e defendem que o prazo decadencial previsto no citado dispositivo legal deve ser aplicado nas situações previstas no art. 171 do Código Civil.

Prequestionam negativa de vigência ao art. 5o, LIV, da Constituição Federal; art. 652 do CPC; arts. 171 e 2.027, parágrafo único, ambos do Código Civil. Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos.

Em contrarrazões os embargados requerem a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Em resumo, os embargantes alegam i) erro de fato, pois, ao contrário do consignado no v. acórdão, não houve a intimação para se manifestarem acerca do plano de partilha; ii) a intimação mencionada no v. acórdão ocorreu antes da juntada do Plano de Partilha, em violação ao art. 652, do CPC; iii) aplicação equivocada da regra do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil e defendem que o prazo decadencial previsto no citado dispositivo legal deve ser aplicado nas situações previstas no art. 171 do Código Civil.

A decisão monocrática objeto do agravo interno possui os seguintes fundamentos:

“(...)
De início, importante salientar que a discussão da sentença é o reconhecimento da decadência, e objeto do recurso
. Assim, a sentença não adentrou ao mérito da questão, de modo que demais ilações dos apelantes, não serão conhecidas acerca da aquisição ou não da área, a qual mencionam os apelantes, tampouco se concordam ou não com a partilha.

Da análise dos autos, verifica-se que os apelantes, nos autos de inventário, se habilitaram através de advogado constituído. Devidamente habilitados nos autos, nada requereram durante o prosseguimento do feito
.

Embora aleguem que não foram intimados para manifestar acerca do plano de partilha, certo que houve a devida intimação no decorrer do processo, não constatando-se a nulidade de intimação
.

A sentença aborda que os apelantes, intimados por advogado constituído não se manifestaram nos autos, ao contrário da tese dos apelantes, que alegam não terem sido intimados, portanto, não há nulidade da sentença por violação a regra processual.

Da análise dos autos de inventário, vê-se que os apelantes se habilitaram nos autos com advogado constituído, e desse modo não manifestaram nos autos quando devidamente intimados, não se tratando de vício insanável ou nulidade absoluta
.

Ademais, proferida a sentença, os apelantes não recorreram lá nos autos de inventário, ocorrendo o trânsito em julgado. Pelo contrário, peticionam informando que iriam recorrer em autos de outro processo não correspondente aquele do inventário, demonstrando ciência da referida sentença:

“vêm, mui respeitosamente, perante a honrosa presença de Vossa Excelência para dizer que está recorrendo da R. Decisão de fls., razão pela qual requer a não expedição de formais de partilhas e/ou alvarás, esclarecendo que irá recorrer nos autos de prestação de contas, alegando, principalmente, a nulidade processual no momento da citação, vez que, não se encontravam em sua propriedade rural e não foram eles que receberam a carta citatória”.

Assim, não há se falar em nulidade de intimação.

Argumentam os apelantes que não alegam vício de vontade para incidir a decadência, contudo, pretendem a nulidade da intimação para desconstituir a sentença homologatória de partilha, o que não se desvencilha uma coisa da outra, apresentando fundamentos contraditórios.

Na própria inicial, os apelantes elencam que visam a nulidade da partilha homologada.

Ademais, homologada a partilha, os apelantes não apresentaram recurso no prazo legal, portanto, não há vício que acarrete a nulidade da partilha.
Não se trata de sentença extra petita, pois a decadência pode ser declarada de ofício, como fez o magistrado singular.

Apesar de não terem recorrido nos autos do inventário, ajuizaram a ação anulatória após um ano do prazo indicado, de modo que incidente a decadência
.

Isso porque, não se trata apenas de nulidade de intimação, mas sim da própria homologação por sentença, da partilha apresentada, pois o interessado em anular a partilha deve ajuizar a ação cabível no prazo de um ano, pois do contrário o direito se extinguirá pela decadência e a divisão patrimonial não mais estará sujeita a desfazimento
.

Dessa forma, a sentença aborda a questão:

“A ação anulatória de partilha está alcançada pela decadência, nos termos do artigo 2.027 do Código Civil, in verbis: "Art. 2.027. A partilha é anulável pelos vícios e defeitos que invalidam, em geral, os negócios jurídicos. Parágrafo único. Extingue-se em um ano o direito de anular a partilha.". A partilha deve obedecer aos requisitos de validade dos negócios jurídicos em geral sendo, portanto, anulável, desde que obedecido o prazo decadencial acima descrito. No caso em tela, a sentença homologatória da partilha ocorrida nos autos do inventário judicial de no 555-19.2016.8.11.0052 foi proferida em 07/02/2019, tendo transitado em julgado em 13/03/2019 (pág. 95 – ID 49740675). Por sua vez, a presenta ação anulatória de partilha fora ajuizada em 24/02/2021, ou seja, mais de 01 ano após o trânsito em julgado da sentença homologatória, ocorrendo assim a decadência. Ademais, anoto que, em consulta aos autos de inventário no 555-19.2016.8.11.0052, temos que as partes estavam à época daqueles autos, representadas por procurador devidamente constituído. Além disso, não houve naqueles autos qualquer manifestação contrária ao plano de partilha ali realizado pelas próprias partes em conjunto. De outro ponto, verifica-se que sequer foi interposto recurso em face da sentença homologatória proferida nos autos do inventário. Desta forma, não houve qualquer vício a ensejar a anulação da partilha já realizada e em consentimento com todos os herdeiros. O eventual arrependimento, como sabido, não é capaz de alterar os termos da partilha homologada, sob pena de a atitude configurar venire contra factum proprium, que se traduz na proibição de exercício de posição jurídica em contradição com comportamento anteriormente assumido. Desta forma, não há que se falar em anulação da partilha vez que o direito de anular já estava extinto quanto da propositura da ação”.

Portanto, a sentença deve ser mantida por ausência de nulidade e incidência da decadência da pretensão.”

E, no acórdão embargado está registrado:

“(...) O Plano de Partilha dos Bens constantes do Espólio de Alvin Neves de Oliveira foi protocolado em 19.09.2018 e na data de 07.02.2019 foi inserida no sistema a sentença de homologação da partilha (artigo 659 do Código de Processo Civil), relativa aos bens deixados pelo falecimento de Alvin Neves de Oliveira, atribuindo aos herdeiros os seus respectivos quinhões hereditários em todos os bens descritos nestes autos, nos termos do artigo 654, do CPC, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros.

A agravante Ivanilda é filha do casal Alvin Neves de Oliveira e Guiomar Maria de Oliveira Neves e, após o falecimento da Sra. Guiomar Maria foi aberto o Inventário n. 872.1999.811.0052, código 1252, tendo como inventariante o Sr. Alvin Neves. Finalizado o inventário, os formais de partilha foram levados a registro junto ao Cartório da Comarca de Cáceres sob o n. R.03/M.2.493, fls. 01/v, Livro 02, em 21.01.2013.

O inventariante Alvin Neves foi contemplado com metade do imóvel rural registrado sob o n. 2.493 (21,0443 hectares), e a outra metade foi dividida entre os 08 (oito) herdeiros. Posteriormente Ivanilda adquiriu do pai e dos irmãos Paulo, Ionice, Ionete, Izaias e Hilda os direitos de meação e hereditários que lhes couberam no inventário de Guiomar Maria, exceto os quinhões de Ivanir Neves de Oliveira, Alana Vieira de Oliveira e Helan Spassini de Oiveira.

O citado imóvel está relacionado nas primeiras declarações prestadas por Ionice Neves de Oliveira, inventariante do Espólio de Alvin Neves de Oliveira
.

Ocorre que nos autos do Inventário 555-19.2016.811.0052 – 39450 o feito foi impulsionado em 25.09.2017:
“Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4o do CPC e Provimento no 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado da requerida Ivanilda de Oliveira Rodrigues, para se manifestar, nos autos, acerca do presente inventário”
. E consta a seguinte certidão: “
Certifico que o movimento "Edital Expedido", de 22/09/2017, foi disponibilizado no DJE no 10109, de 26/09/2017 e publicado no dia 27/09/2017.”

A indicação que os pra agravantes foram intimados é a petição protocolizada em 13.03.2019 “
para dizer que está recorrendo da R. Decisão de fls., razão pela qual requer a não expedição de formais de partilhas e/ou alvarás, esclarecendo que irá recorrer nos autos de prestação de contas, alegando, principalmente, a nulidade processual no momento da citação, vez que, não se encontravam em sua propriedade rural e não foram eles que receberam a carta citatória
.”

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção dos embargantes não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
” (ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”

(ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”

(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento dos embargantes. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”

(EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”

(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Não há vício, erro de fato ou violação ao art. 652, do CPC, art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil e art. 171 do Código Civil.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025